Tribunal: STF
Processo: Rcl 58666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADO COM REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO CONSIDERADO NULO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA QUE NÃO PERMITE COMPREENDER COM CLAREZA A CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A ESTA CORTE.



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento à reclamação, em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado e da inépcia da petição inicial.



    2. O fato de o advogado estar com o registro profissional suspenso inviabiliza o conhecimento da reclamação que, consoante pacífica jurisprudência da Corte, pressupõe seja ajuizada por quem detenha capacidade postulatória. Precedentes.



    3. Petição inicial que não logrou demonstrar, analiticamente, de que forma teria havido usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Incompatibilidade lógica entre os argumentos que torna ininteligível a petição, impondo o reconhecimento da inépcia da inicial. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.